Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703055-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ROBERTO CORREIA DA TRINDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela ré, Geap Autogestão em Saúde, contra a decisão interlocutória que, em ação de obrigação de fazer, deferiu pedido de tutela de urgência para determinar à ré o implemento de home care ao autor, nos seguintes termos: “Forte nas razões DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para que seja a requerida compelida a cumprir o contrato firmado com a requerente, prestando a ela o tratamento home care, nos limites dos termos contratos, enquanto se discute na demanda a validade ou não da rescisão contratual.” Em suas razões, em suma, a recorrente sustenta que o agravado não é elegível à internação domiciliar. Acrescenta que nem todo paciente internado ou em UTI é elegível para ser internado de maneira domiciliar, mas apenas em casos graves que reclamem maior atenção, o que não se vislumbra na hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 68305535). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar a internação domiciliar do autor, agravado. Acerca da cobertura de serviços de saúde, a Resolução Normativa no 465/2021 dispõe: “Art. 19. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste artigo e, devendo garantir cobertura para: (...) X - procedimentos ambulatoriais, previstos nesta Resolução Normativa e seus anexos, cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada durante a internação hospitalar: (...) f) nutrição parenteral ou enteral;” A jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos de internação ou assistência domiciliar (home care), cabe ao profissional de saúde determinar o modo como deve ser prestado o serviço. Nesse sentido: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. 1 (...) 2. O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à assistência domiciliar (home care). 3. Recurso não provido. (Acórdão 1746966, 07233613320238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Em relação aos insumos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é obrigatória a cobertura, pelo plano de saúde, de despesas com medicamentos e alimentação especial na forma prescrita pelo médico que acompanha o paciente: “RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANOS DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MAL DE PARKINSON E COMORBIDADES. HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. DISTINÇÃO. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. CONFIGURADA A ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. 1. O propósito recursal consiste em definir se a operadora de plano de saúde deve ser compelida a fornecer cobertura de internação domiciliar à paciente enferma e portadora de Mal de Parkinson. 2. A atenção domiciliar de pacientes enfermos pode ocorrer nas modalidades de: i) assistência domiciliar, entendida como o conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio; e ii) internação domiciliar, conceituada como o conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA - RDC 11/06. 3. No particular, para além do Mal de Parkinson e até pela idade avançada aos 81 anos de idade, a recorrente apresenta comorbidades e são elas que estão a exigir o fornecimento de home care (internação domiciliar). Assim, há expectativa legítima em receber o tratamento médico conforme a prescrição do neurologista, sobretudo quando considerados os 34 anos de contribuição para o plano de saúde e a grave situação de moléstia, com comorbidades que exigem inclusive dieta enteral, aspiração frequente e imobilismo. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.728.042/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 8/11/2018.)” No mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com especial destaque para julgado desta Colenda Turma: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. ALIMENTAÇÃO ENTERAL. DEVER DE FORNECIMENTO PELO PLANO. 1. O plano de saúde deve custear as despesas com alimentação especial prescrita ao paciente mantido em regime de internação domiciliar. 2. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1162391, 07389714820178070001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso em exame, o autor, agravado, sofre de alzheimer, tremor essencial e parkinsson, o que lhe acarreta dependência funcional para todas as atividades diárias em progressão de piora cognitiva e motora. O médico que o acompanha solicitou a desospitalização com assistência médica, de enfermagem, nutricional, fisioterapêutica e fonoaudióloga (ID. 222870720 do processo de origem). Em que pese seja possível se comprovar a desnecessidade da prestação do serviço tal como solicitado pelo profissional de saúde, a agravante não demonstrou, neste momento processual, que as exigências são prescindíveis. Logo, não há probabilidade do direito de provimento do recurso. Da mesma forma, não se vislumbra o perigo de dano irreparável, uma vez que, caso se comprove a ausência de direito do agravado, a medida pode ser revertida com o simples ajuste do atendimento domiciliar ou mesmo com o ressarcimento do montante despendido na prestação do serviço. Dessarte, não restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)